Tribunal: STF
Processo: RE 85383
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-13
Data de publicação: 1977-12-13

Ementa:
DANOS CAUSADOS A PROPRIEDADE VIZINHA POR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE
EDIFICIO. ACÓRDÃO CONSIDERANDO QUE, SENDO OS REUS ENGENHEIROS E
CONSTRUTORES, DEVER-SE-IA DAR-LHES A ALTERNATIVA DE EFETUAREM OS
REPAROS OU, SE NÃO O FIZESSEM, DENTRO DE RAZOAVEL PRAZO,
RESPONDERIAM PELA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE AFRONTA A LEI
FEDERAL, NÃO DEMONSTRADO O DISSIDIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.